Tribunal: TRF3
Processo: 0000184-23.2017.4.03.6116
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 32 - JUÍZA CONVOCADA VANESSA MELLO
Órgão colegiado: Destarte, o conjunto probatório dos autos não demonstra a existência de inaptidão laboral, restando prejudicada análise dos demais requisitos exigidos para a concessão dos benefícios pleiteados, uma vez que estes são cumulativos, consoante os seguintes julgados desta 9a Turma: AC n. 0001402-03.2013.403.6124, Juiz Federal Convocado RODRIGO ZACHARIAS, e-DJF3 de 02/12/2015; AC 0004282-76.2016.403.9999, Desembargadora Federal MARISA SANTOS, e- DJF3 02/03/2016.
Assuntos: Aposentadoria por Incapacidade Permanente; Auxílio por Incapacidade Temporária; Concessão
Data de julgamento: 2016-08-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO
APELAÇÃO CÍVEL (198) No
0000184-23.2017.4.03.6116
RELATOR:
Gab. 32 - JUÍZA CONVOCADA VANESSA MELLO
APELANTE: CAMILA GONDIM QUARESMA

Advogados do(a) APELANTE: MARCELO JOSEPETTI - SP209298-A, ARMANDO CANDELA - SP105319-A
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No
0000184-23.2017.4.03.6116
RELATOR:
Gab. 32 - JUÍZA CONVOCADA VANESSA MELLO
APELANTE: CAMILA GONDIM QUARESMA
Advogados do(a) APELANTE: MARCELO JOSEPETTI - SP209298-A, ARMANDO CANDELA - SP105319-A
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por CAMILA GONDIM QUARESMA, em face da r. sentença que julgou improcedente o pedido deduzido na inicial, condenando-a ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor da causa, observada a gratuidade processual.
Visa à concessão de aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença, desde o requerimento administrativo, em 29/08/2016.
Transcorrido, “in albis”, o prazo para contrarrazões, subiram os autos a esta Corte.
É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No
0000184-23.2017.4.03.6116
REL

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO
APELAÇÃO CÍVEL (198) No
0000184-23.2017.4.03.6116
RELATOR:
Gab. 32 - JUÍZA CONVOCADA VANESSA MELLO
APELANTE: CAMILA GONDIM QUARESMA

Advogados do(a) APELANTE: MARCELO JOSEPETTI - SP209298-A, ARMANDO CANDELA - SP105319-A
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No
0000184-23.2017.4.03.6116
RELATOR:
Gab. 32 - JUÍZA CONVOCADA VANESSA MELLO
APELANTE: CAMILA GONDIM QUARESMA
Advogados do(a) APELANTE: MARCELO JOSEPETTI - SP209298-A, ARMANDO CANDELA - SP105319-A
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por CAMILA GONDIM QUARESMA, em face da r. sentença que julgou improcedente o pedido deduzido na inicial, condenando-a ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor da causa, observada a gratuidade processual.
Visa à concessão de aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença, desde o requerimento administrativo, em 29/08/2016.
Transcorrido, “in albis”, o prazo para contrarrazões, subiram os autos a esta Corte.
É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No
0000184-23.2017.4.03.6116
RELATOR:
Gab. 32 - JUÍZA CONVOCADA VANESSA MELLO
APELANTE: CAMILA GONDIM QUARESMA
Advogados do(a) APELANTE: MARCELO JOSEPETTI - SP209298-A, ARMANDO CANDELA - SP105319-A
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Conheço do recurso de apelação, uma vez que cumpridos os requisitos de admissibilidade, conforme o art. 1.011 do Código de Processo Civil atual.
Discute-se o direito da parte autora a benefício por incapacidade.
Nos termos do art. 42 da Lei n. 8.213/91, a aposentadoria por invalidez é devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência.
Por sua vez, o auxílio-doença é devido ao segurado temporariamente incapacitado, nos termos do disposto no art. 59 da mesma lei. Trata-se de incapacidade "não para quaisquer atividades laborativas, mas para aquela exercida pelo segurado (sua atividade habitual)" (Direito da Seguridade Social, Simone Barbisan Fortes e Leandro Paulsen, Livraria do Advogado e Esmafe, Porto Alegre, 2005, pág. 128).
Assim, o evento determinante para a concessão desses benefícios é a incapacidade para o trabalho de forma permanente e insuscetível de recuperação ou de reabilitação para outra atividade que garanta a subsistência - aposentadoria por invalidez, ou a incapacidade temporária - auxílio-doença, observados os seguintes requisitos: 1 - a qualidade de segurado; 2 – cumprimento da carência de doze contribuições mensais - quando exigida; e 3 - demonstração de que o segurado não era portador da alegada enfermidade ao filiar-se ao Regime Geral da Previdência Social, salvo se a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão.
Realizada a perícia médica em 19/10/2017, o laudo apresentado considerou que a autora, nascida em 19/05/1990, analista de sistemas e que completou o ensino superior de ciências da computação, não apresenta incapacidade para as atividades laborais que desenvolve, ainda que portadora de
“dor lombar baixa”
(Id 89631299, fls. 88/94 e Id 89631300, fls. 105/106).
De seu turno, os documentos médicos carreados aos autos pela demandante, antes da realização da perícia, não se mostram hábeis a abalar a conclusão da prova técnica, que foi exposta de forma fundamentada após o estudo da documentação apresentada e da avaliação física realizada no momento do exame pericial, analisando as moléstias constantes dos aludidos documentos (Id 89631297, fls. 33/41).
Assim, constatada, no caso em análise, a divergência entre o laudo e os documentos ofertados pela parte autora, o primeiro deve prevalecer, uma vez que se trata de prova técnica realizada por profissional habilitado e sob o crivo do contraditório, sendo certo, ainda, que a doença, por si só, não gera direito à obtenção dos benefícios previdenciários ora pleiteados, fazendo-se necessário, em casos que tais, a presença do pressuposto da incapacidade laborativa, ausente na espécie.
Acrescente-se, por fim, que os benefícios previdenciários decorrentes de incapacidade são regidos pela cláusula "rebus sic stantibus", de modo que, havendo agravamento da moléstia ou alteração do quadro de saúde da parte autora, pode ela postular administrativamente a concessão de novo benefício.
Destarte, o conjunto probatório dos autos não demonstra a existência de inaptidão laboral, restando prejudicada análise dos demais requisitos exigidos para a concessão dos benefícios pleiteados, uma vez que estes são cumulativos, consoante os seguintes julgados desta 9a Turma: AC n. 0001402-03.2013.403.6124, Juiz Federal Convocado RODRIGO ZACHARIAS, e-DJF3 de 02/12/2015; AC 0004282-76.2016.403.9999, Desembargadora Federal MARISA SANTOS, e- DJF3 02/03/2016.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO DA PARTE AUTORA.
É como voto.

E M E N T A
PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ OU AUXÍLIO-DOENÇA. LEI 8.213/1991. INCAPACIDADE LABORATIVA AFASTADA POR LAUDO PERICIAL. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS HÁBEIS A ABALAR A CONCLUSÃO DA PROVA TÉCNICA. BENEFÍCIOS INDEVIDOS.
- A aposentadoria por invalidez é devida ao segurado que, cumprida a carência mínima, quando exigida, for considerado incapaz para o trabalho e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, ao passo que o auxílio-doença destina-se àquele que ficar temporariamente incapacitado para o exercício de sua atividade habitual.
- Afastada, no laudo pericial, a existência de incapacidade laborativa e ausentes elementos probatórios capazes de infirmar esta conclusão, descabe falar-se em concessão de aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença, restando prejudicada a análise dos demais requisitos cumulativos necessários à concessão dos benefícios pleiteados. Precedentes da Turma.
- Apelação da parte autora desprovida.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.